Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. “COMUNICADO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA”. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. NULIDADE INEXISTENTE. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS – DIFAL. RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA OU INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. “CONVERSÃO DEPÓSITO EM RENDA” ADMISSIBILIDADE.

I. O artigo 202 do Código Tributário Nacional estabelece exigências para o Termo de Inscrição da Dívida Ativa, com o qual não se confunde o Comunicado de Inscrição em Dívida Ativa, ato preparatório por meio do qual se oportuniza ao contribuinte a regularização tributária.

II. De acordo com o artigo 20 da Lei Distrital 1.245/1996, dispositivo legal que encontra suporte no artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, alínea “b”, da Constituição Federal, “é devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal”.

III. Não há direito líquido e certo à declaração de inexistência ou inexigibilidade do crédito tributário quando não há evidência documental de que, mediante o mecanismo da substituição tributária, o ICMS foi pago integralmente antes da chegada da mercadoria ao destinatário final localizado em outra unidade federativa.

IV. A “conversão de depósito em renda”, no caso de denegação da segurança, resulta da interpretação dos artigos 151, inciso II, e 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

V. Recurso da Impetrante desprovido. Recurso do Distrito Federal provido.